Tribunal: STF
Processo: RE 586436
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Tributo. 
   Empréstimo compulsório sobre combustíveis. Repetição do indébito. 
   Prescrição reconhecida. Matéria infraconstitucional. 
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. 
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento 
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, 
   decisão fundada em jurisprudência assente na 
   Corte.

2.	RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência 
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância 
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. 
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a 
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao 
   agravado.